Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-90.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. AUTORIA INCERTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória da imputação de furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal), com fulcro no art. 386, VII, CPP.

II. Questão em discussão
2. Examinar a suficiência das provas para a condenação.

III. Razões de decidir
3. Correta a sentença absolutória quando o órgão acusatório não se desincumbe do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a autoria delitiva.
4. Não é possível sustentar decreto condenatório em informações fornecidas por vizinhos não identificados e sequer ouvidos nos autos.
5. A constatação de impressões digitais da ré na parte externa da porta do apartamento da ofendida não é capaz de, isoladamente, comprovar a autoria do furto ocorrido no imóvel, pois se trata de área de acesso comum.
6. A responsabilização penal não pode se amparar em presunções, mas em provas concretas e seguras, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1406891, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 10/3/2022.
.